Tribunal: TJPA
Processo: 0038544-17.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038544-17.2010.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: NEEMIAS SERAFIM DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0038544-17.2010.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

ADVOGADO: MYLLENA BORBUREMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: NEEMIAS SERAFIM DE JESUS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (AUTORIDADE)

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

I - o banco deixou transcorrer prazo superior a cinco anos entre o vencimento da última parcela 30/12/2004 e o ajuizamento da ação, em 04/10/2010. Aplicável a norma do art. 206, §5º, I, do Código Civil e art. 269, IV do CPC/73, vigente à época da sentença.

II - RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0038544-17.2010.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

ADVOGADO: MYLLENA BORBUREMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: NEEMIAS SERAFIM DE JESUS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (AUTORIDADE)

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. contra a sentença do juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital nos autos da ação monitória ajuizada em face de NEEMIAS SERAFIM DE JESUS.

Afirmou o autor ser credor da importância de R$ 27.319,00 (vinte e sete mil trezentos e dezenove reais) , mediante contrato particular de confissão de dívida.

Ao sentenciar o feito, o juízo a quo reconheceu a ocorrência de prescrição, mencionando que o processo teria sido distribuído em 04/10/2010 . Ressaltou que houve notificação sobre a dívida em 19/08/2004. Daí já transcorreu mais de 05 anos sem qualquer causa interruptiva da prescrição. O processo foi extinto nos termos do art. 269, IV do CPC/73.

Inconformado, volta-se o recorrente em face da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição, aduzindo que não operou-se a prescrição, que a citação não foi realizada por motivos alheios a sua vontade, pois houve tentativas frustradas de citação, tendo sido devolvido o AR atestando que a ré estaria ausente, e não logrou êxito em localizar outro endereço. Disse que pediu que fosse realizada consulta aos órgãos públicos, não tendo sido apreciado tal pedido . Afirmou que houve demora demasiada para o juízo despachar nos autos, não devendo ser imputado ao recorrente a inércia que ensejou a extinção do feito, sendo aplicável ao caso a súmula n. 106 do STJ.

Não houve contrarrazões.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0038544-17.2010.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.

ADVOGADO: MYLLENA BORBUREMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: NEEMIAS SERAFIM DE JESUS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (AUTORIDADE)

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Volta-se o recorrente em face da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição, aduzindo que não operou-se a prescrição, que a citação não foi realizada por motivos alheios a sua vontade, pois houve tentativas frustradas de citação, tendo sido devolvido o AR atestando que a ré estaria ausente, e não logrou êxito em localizar outro endereço. Disse que pediu que fosse realizada consulta aos órgãos públicos, não tendo sido apreciado tal pedido . Afirmou que houve demora demasiada para o juízo despachar nos autos, não devendo ser imputado ao recorrente a inércia que ensejou a extinção do feito, sendo aplicável ao caso a súmula n. 106 do STJ.

Em id. 4261506 - Pág. 12, verifica-se o contrato de confissão e novação de dívida firmado entre a instituição bancária e o devedor, onde foi pactuado o pagamento do débito em 08 (oito) parcelas, sendo que a última seria 30/12/2004.

Assim, no caso em tela aplica-se o prazo previsto no art. 206, §5º, I do Código Cível que prevê , cinco anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular, prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5 o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Por conseguinte, constata-se, de pronto, que o banco deixou transcorrer prazo superior a cinco anos entre o vencimento da última parcela 30/12/2004 e o ajuizamento da ação, em 04/10/2010. Além disso, não diligenciou nos autos para possibilitar localizar o requerido e, por consequência, até o presente momento não houve citação, de modo que não ocorreu consequentemente a a interrupção do prazo prescricional que se refere o art. 269, IV do CPC/73, vigente à época da sentença.

Nesse prisma, a sentença não merece reparo, pois resta evidente que se operou a prescrição, a medida que até o presente momento não houve citação. Não havendo que se falar que a demora da citação se deu por mecanismos do judiciário.

Por todo o exposto, conheço do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023